Tribunal: TJSP
Processo: 2060365-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de práticas abusivas. Decisão que homologou o valor dos honorários periciais fixados em R$ 2.000,00. Inconformismo. Prova pericial. Honorários provisórios. Fixação que observou a complexidade da causa e extensão dos trabalhos a serem realizados. Atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.